Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA REGRA GERAL. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, é incontroverso que o autor foi vítima de terceiros estelionatários que obtiveram informações privilegiadas e realizaram empréstimo em seu nome, transferindo parte do valor para conta de terceiro. O serviço mostra-se defeituoso, na medida em que, mesmo após a comunicação de que as operações advieram de conduta fraudulenta, persistiram os descontos efetuados pelo banco na conta corrente do consumidor.
2. Configurado o fortuito interno, a responsabilização objetiva encontra amparo jurisprudencial no enunciado da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
3. Conforme recente entendimento do STJ, se há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com vulneração à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, consoante regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC.
4. A demora na autorização para realização do procedimento indicado ao paciente ultrapassou o mero inadimplemento contratual, sendo devida a indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
5. A fixação da verba indenizatória não pode promover o enriquecimento ilícito da parte, cujos danos morais restarem reconhecidos. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. Na espécie, o valor fixado em primeira instância atende ao princípio razoabilidade e reflete a jurisprudência do TJDFT em casos análogos. Precedentes.
6. Não se tratando de causa de valor inestimável tampouco irrisório o proveito econômico, e não sendo o valor da condenação muito baixo, o entendimento é que a verba honorária deve ser arbitrada em consonância com os percentuais previstos na regra geral do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e não conforme o §8o desse dispositivo, razão pela impõe-se a manutenção dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença, que não deixam de ser proporcionais e razoáveis, em consonância com a alegada simplicidade da causa.
7. Quanto ao prequestionamento, desnecessário que o julgador indique, expressamente, os dispositivos legais que serviram de baliza para o deslinde da contenda. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
8. Recursos de apelação conhecidos e não providos.